Tribunal: TJSP
Processo: 1000169-47.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO – Conta corrente – Saques não reconhecidos pela autora – Alegações verossímeis da consumidora - Banco não comprova que foi a autora quem realizou as transações bancárias tratadas nos autos - Falha no serviço – Instituição Financeira que responde por fortuito interno – Aplicação do CDC – Inversão do ônus da prova - Dano

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO – Conta corrente – Saques não reconhecidos pela autora – Alegações verossímeis da consumidora - Banco não comprova que foi a autora quem realizou as transações bancárias tratadas nos autos - Falha no serviço – Instituição Financeira que responde por fortuito interno – Aplicação do CDC – Inversão do ônus da prova - Dano material configurado – Dano moral não configurado – Mero dissabor cotidiano – Indevida a repetição do indébito em dobro – Ausente má-fé do Banco réu – Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615340
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000169-47.2020.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante/apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada/apelante MARIA DE LOURDES MENDES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-47.2020.8.26.0073 -Voto no 14962
2
Apelação no: 1000169-47.2020.8.26.0073
Apelantes e reciprocamente Apelados: BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A e MARIA DE LOURDES MENDES.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Luciano José Forster Júnior.
Comarca: Avaré – 2a Vara Cível.
VOTO No 14962
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C.C.
DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO – Conta corrente
– Saques não reconhecidos pela autora – Alegações verossímeis da
consumidora - Banco não comprova que foi a autora quem
realizou as transações bancárias tratadas nos autos - Falha no
serviço – Instituição Financeira que responde por fortuito interno –
Aplicação do CDC – Inversão do ônus da prova - Dano material
configurado – Dano moral não configurado – Mero dissabor
cotidiano – Indevida a repetição do indébito em dobro – Ausente
má-fé do Banco réu – Sentença mantida – RECURSOS
DESPROVIDOS.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de
fls. 106/110, cujo relatório adoto, julgou a “Ação de Declaratória de
Indébito c.c. Por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela ou
Medida Cautelar” ajuizada por MARIA DE LOURDES MENDES em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, nos seguintes termos: “ANTE O
EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a presente ação, apenas para
condenar o requerido a restituir à requerente o valor de R$ 1.075,55,
corrigido pela tabela prática do TJSP desde os descontos indevidos e
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Descabida,
no entanto, a indenização por dano moral. Em razão da sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-47.2020.8.26.0073 -Voto no 14962
3
recíproca, cada parte arcará com metade do valor das custas e das
despesas processuais, bem assim com honorários devidos ao patrono da
parte adversa, que ora arbitro, para cada um, em R$ 1.000,00, nos termos
do art. 85, § 8o, do CPC. Deve-se observar, contudo, que a autora é
beneficiária da gratuidade processual.”
Insurgência recursal da autora postulando a
condenação do réu em danos morais e a devolução em dobro dos valores
indevidamente sacados de sua conta (fls. 111/122).
Insurgência
recursal
do
réu
postula
a
improcedência da ação. Alega inexistência de ato ilícito praticado pela
instituição Financeira, uma vez que as transações foram realizadas com o
cartão bancário da autora e sua senha pessoal (fls. 126/134).
Contrarrazões apresentadas pelo réu às fls.
142/145 e pela autora às fls. 147/158.
Sem contrarrazões, uma vez que a parte adversa
não foi citada.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade
em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-47.2020.8.26.0073 -Voto no 14962
4
que os presentes recursos devem ser conhecidos.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação de Declaratória de Indébito c.c.
Por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela ou Medida
Cautelar” ajuizada por MARIA DE LOURDES MENDES em face de BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, objetivando, liminarmente, a devolução do
valor injustamente descontado em sua conta salário. No mérito, alega
que seu cartão foi clonado, sendo lesionada com saque indevido em sua
conta corrente, na ordem de R$1.075,55. Menciona “que saiu do emprego
e no mês junho no dia 21 recebeu sua recisão de contrato de trabalho, no
dia 24 (conforme extrato em anexo) percebeu a ocorrência de saques em
conta corrente e compras, ocorridos sem consentimento da AUTORA e em
locais que esta desconhece ou nunca esteve (informações prestadas pelo
atendente do banco que informou que ficam em outro município),
totalizando um valor de R$ 1.075,55 (mil e setenta e cinco reais e
cinquenta e cinco centavos).” (fl. 02). Nestes termos, busca a condenação
do réu na devolução em dobro dos valores que foram sacados, bem como
no pagamento de danos morais.
À fl. 29, o Douto Juízo a quo concedeu o benefício
da justiça gratuita à autora e indeferiu a concessão da antecipação da
tutela pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-47.2020.8.26.0073 -Voto no 14962
5
O réu apresentou contestação às fls. 35/46,
alegando que as compras foram autorizadas pela cliente mediante a via
original do cartão, com chip e senha, sem qualquer evidência de fraude.
Menciona que tomou todas as providências cabíveis, realizando o
bloqueio do referido cartão.
Houve réplica às fls. 95/101.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 106/110, julgou parcialmente procedente a ação,
afastando os danos morais e condenou o réu a restituir à autora o valor
de R$ 1.075,55, corrigido pela tabela prática do TJSP desde os descontos
indevidos e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da
citação. Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte com
metade do valor das custas e das despesas processuais, bem assim com
honorários devidos ao patrono da parte adversa, fixados em R$ 1.000,00,
nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ressalvada a justiça gratuita
concedida à autora.
Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo
com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece
qualquer reparo o julgado combatido, pois analisou de forma meticulosa
os fatos, procedendo à aplicação da melhor solução ao caso, motivo pelo
qual descabe o provimento do pleito formulado nas razões de apelação.
Com efeito, da simples leitura das próprias razões
recursais é possível constatar, facilmente, que a assertiva do apelante, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-47.2020.8.26.0073 -Voto no 14962
6
fato, não são hábeis a elidir ao decidido pelo Juízo a quo na sentença.
Compulsando os autos verifica-se que, no dia
24.06.2019, foram realizados diversas movimentações na conta da
autora, observa-se que logo em seguida, no dia 28.06.2019 (fl. 37), o
Banco requerido bloqueio o cartão da autora, tudo indicando que as
movimentações realmente não foram realizadas por ela.
É necessário ressaltar que o CDC se aplica às
Instituições Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior
Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Consequentemente,
a
inversão
do
ônus
probatório é de rigor, nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC.
Sendo assim, caberia ao banco réu comprovar a
regularidade de tais movimentações. Todavia, apenas argumentou de
forma genérica que, as transações foram realizadas com o cartão e senha
da autora, sem trazer qualquer documento para corroborar suas
alegações, sendo pueril a tentativa de imputar tal ônus à parte autora.
Aplicável à hipótese a Súmula 479 do STJ: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-47.2020.8.26.0073 -Voto no 14962
7
Desta forma, correta a r. sentença, ao reconhecer
a responsabilidade da instituição financeira pelo dano material sofrido
pela autora.
Para a ocorrência do dano moral é necessário que
seja abalada a honra, a boa fé subjetiva ou a dignidade da pessoa. Não se
trata de qualquer dissabor ou constrangimento experimentado. O dano
moral deve ser visto como uma dor, vexame, sofrimento ou humilhação
que, fugindo à normalidade, interfere de maneira intensa no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe angústia,
sofrimento e desequilíbrio em seu bem estar e a sua integralidade
psíquica.
Desta forma, a pretensão indenizatória da autora,
no que tange aos alegados danos morais, não prospera, ante a total
ausência de hipótese a amparar os seus pleitos.
Isso porque o caso concreto não apresenta
nenhum dado que aponte eventual infringência aos direitos de
personalidade da autora, praticado pelo réu, fator que ensejaria o
reconhecimento da existência de danos morais e, por conseguinte, do
cabimento da respectiva indenização pecuniária.
Pontua-se,
que
a
restituição
do
valor
indevidamente cobrado deverá ser realizada na forma simples, uma vez
que a devolução do indébito em dobro apenas teria lugar na presença de
má-fé inequívoca do banco, o que não se verificou no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000169-47.2020.8.26.0073 -Voto no 14962
8
Em face do quadro apresentado, é de rigor a
manutenção da r. sentença, ficando ratificados in totum os seus
fundamentos, eis que suficientemente motivada. Tendo em vista o
desprovimento dos recursos de apelação das partes, consoante dispõem
os §§2o e 11, do art. 85, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios
devidos pelas partes para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais),
observando-se ao §3o, do art. 98 do CPC.
Pelo
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)